Tribunal: TJPA
Processo: 0805320-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805320-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CIRENO BAIA DE ABREU

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONTRATO ELETRÔNICO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Cireno Baia de Abreu, em sede de Agravo de Instrumento, contra decisão monocrática que manteve liminar de busca e apreensão de veículo concedida em ação ajuizada pelo Banco Yamaha Motor do Brasil S.A., com base em contrato de financiamento com garantia fiduciária. A parte agravante impugna a validade da notificação extrajudicial que embasou a constituição em mora, a autenticidade do contrato eletrônico e o indeferimento da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, enviada ao endereço constante do contrato; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico desacompanhado de assinatura com certificação digital pode embasar pedido de busca e apreensão; e (iii) verificar se houve violação ao direito de gratuidade judiciária ante a negativa do pedido formulado pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951888/RS), reconhece como válida a constituição em mora mediante o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da entrega ou recebimento, inclusive nos casos de devolução por “endereço insuficiente”.

O devedor fiduciário tem o dever legal de manter atualizados os seus dados cadastrais perante o credor, sendo-lhe imputável o ônus pela falha na entrega da correspondência.

A ausência de assinatura digital com certificação ICP-Brasil não invalida o contrato eletrônico apresentado, o qual goza de presunção de autenticidade enquanto não houver prova inequívoca de falsidade ou adulteração.

A negativa da gratuidade judiciária decorre da ausência de demonstração idônea da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a simples declaração unilateral desacompanhada de documentos que evidenciem a alegada condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação “endereço insuficiente”.

O contrato eletrônico não certificado por autoridade oficial possui presunção de validade enquanto não infirmado por prova inequívoca de falsidade.

A concessão da gratuidade judiciária exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração unilateral desacompanhada de documentos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 300, 932, VIII; CF/1988, art. 5º, LXXIV; RITJPA, art. 133, XII, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 09.08.2023 (Tema 1132); TJPA, AI nº 0805512-95.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 06.12.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0810709-08.2022.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.12.2023; TJ-GO, AC nº 51803094920238090049, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, j. (s/r); TJ-PR, Ap. Cív. nº 0030915-45.2023.8.16.0021, Rel. Marcelo Wallbach Silva, j. 15.07.2024; TJPA, AC nº 0007965-50.2016.8.14.0051, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 08.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
CIRENO BAIA DE ABREU
, tendo como agravado
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
CIRENO BAIA DE ABREU

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id.
26629261
), tendo como agravado
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

A decisão agravada, constante no id. 132771415 dos autos originais, baseou-se no Decreto-Lei nº 911/69, considerando preenchidos os requisitos legais, especialmente a comprovação de mora do devedor, através de notificação extrajudicial. Determinou a apreensão do bem, facultando à Agravante o pagamento do débito em 5 (cinco) dias para evitar a consolidação da posse plena e exclusiva do bem pelo credor fiduciário.

Inconformada, a ré interpôs o presente Agravo de Instrumento. Alega, em síntese, que a notificação extrajudicial utilizada para comprovar a mora apresenta vícios, por ter sido devolvida com a anotação "endereço insuficiente", impedindo sua efetiva ciência acerca da cobrança. Sustenta, ainda, a ausência de constituição válida em mora, requisito essencial para a busca e apreensão, e pleiteia a imediata restituição do veículo, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de forma a sobrestar o processo de origem até o julgamento meritório definitivo deste, já que a não concessão de efeito suspensivo poderá levar o Banco a leiloar o veículo apreendido por um valor muito inferior ao que ele realmente vale, fazendo com que a Agravante fique sem o seu veículo e ainda permaneça com uma dívida em seu nome, em seu total prejuízo.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id.
26629261
, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA POR "ENDEREÇO INSUFICIENTE". CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1.

Agravo de Instrumento interposto por Cireno Baia de Abreu contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Yamaha Motor do Brasil S.A., na qual foi deferida liminarmente a apreensão do bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária. A decisão de origem reconheceu a validade da constituição em mora do devedor, com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, e concedeu prazo de cinco dias para purgação da mora, sob pena de consolidação da posse do bem pelo credor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante notificação extrajudicial devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”, desde que enviada ao endereço constante do contrato.III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951888/RS), reconhece como válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.4.

A devolução da notificação pelos Correios com a anotação “endereço insuficiente” não invalida a mora, pois o devedor tem o dever de manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor fiduciário.5.

A configuração da mora independe de culpa do devedor, bastando o inadimplemento da obrigação no prazo contratual e a tentativa de notificação no endereço pactuado.6.

A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não preenchidos no caso concreto, ante a validade da notificação e o inadimplemento contratual.7.

A manutenção da apreensão do bem evita o agravamento do prejuízo ao credor fiduciário, diante do risco de depreciação do bem e frustração do direito de excussão da garantia.IV. DISPOSITIVO E TESE8.

Recurso desprovido.Tese de julgamento:1.

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação “endereço insuficiente”.2.

O dever de manter atualizados os dados cadastrais perante o credor recai sobre o devedor, não sendo imputável ao credor o insucesso da entrega da notificação.3.

A inadimplência contratual e a notificação enviada ao endereço pactuado constituem elementos suficientes para autorizar a busca e apreensão do bem.Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 300, 932, VIII; RITJPA, art. 133, XII, "a" e "d".Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 09.08.2023 (Tema 1132); TJPA, AI nº 0805512-95.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 06.12.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0810709-08.2022.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.12.2023

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 26718926). Sustenta que a decisão que inadmitiu o Agravo de Instrumento deve ser reformada, pois incorreu em error in judicando ao desconsiderar a ausência de pressupostos processuais essenciais, especialmente quanto à validade da notificação extrajudicial e do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira agravada.

Alega, inicialmente, que a decisão recorrida viola o princípio do acesso à justiça ao não reconhecer o direito da parte à Justiça Gratuita, cuja concessão foi pleiteada desde o início do feito, estando devidamente instruída com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios. Defende que a exigência de recolhimento de custas, no caso, compromete a efetividade do direito à gratuidade, em afronta ao art. 99, § 3º, do CPC e às Leis nºs 7.115/83 e 1.060/50.

No mérito, aponta a invalidade da notificação extrajudicial apresentada pela parte adversa, porquanto o Aviso de Recebimento foi devolvido com a anotação de “endereço insuficiente”, não se comprovando a entrega da correspondência ao devedor ou a representante legal. Rebate o entendimento da decisão monocrática que considerou suficiente o envio ao endereço contratual, mesmo sem a efetiva entrega, sustentando que a jurisprudência do STJ exige a comprovação de recebimento da notificação, sob pena de não caracterização da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

Ademais, impugna a validade do contrato eletrônico juntado aos autos, por ausência de assinatura digital com certificação válida. Argumenta que o documento apresentado não atende aos requisitos de autenticidade, integridade e irretratabilidade, pois se trata de mera assinatura digitalizada (escaneada), não amparada por certificado emitido por autoridade certificadora, conforme exigido pela MP nº 2.200-2/2001 e jurisprudência do STJ. Defende, com isso, que o contrato carece de força executiva e não pode fundamentar a busca e apreensão deferida na origem.

Conclui requerendo o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática que inadmitiu o recurso de Agravo de Instrumento, para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e restaurada a legalidade processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

A insurgência trazida pela parte agravante dirige-se contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 26629261), que conheceu do Agravo de Instrumento e lhe negou provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, acolheu o pedido liminar do banco agravado, reconhecendo a constituição válida em mora do devedor fiduciário e determinando a apreensão do bem.

A agravante, todavia, sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática ao argumento de que: (i) a notificação extrajudicial encaminhada para fins de constituição em mora é inválida, pois foi devolvida com a anotação "endereço insuficiente", não sendo possível extrair daí a ciência do devedor quanto à cobrança; (ii) a ausência de recebimento da notificação por pessoa vinculada ao contrato compromete a validade do ato; (iii) o contrato eletrônico que instrui a inicial não possui assinatura digital com certificação válida; e (iv) o indeferimento da gratuidade judiciária viola o direito constitucional de acesso à justiça, já que houve requerimento expresso e declaração de hipossuficiência.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da decisão por ausência de concessão da Justiça Gratuita, não assiste razão à parte agravante. A análise do pedido de assistência judiciária gratuita deve considerar não apenas a declaração unilateral, mas também os demais elementos constantes dos autos.

A decisão agravada, ao deixar de conceder o benefício, o fez com base na ausência de demonstração idônea de hipossuficiência econômica, não havendo nos autos comprovação robusta capaz de infirmar tal entendimento. Ademais, a alegação genérica de prejuízo não elide a necessidade de demonstrar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, a insuficiência de recursos.

No que tange ao ponto central da controvérsia – a validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação de “endereço insuficiente” –, cumpre reafirmar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1132 (REsp 1951888/RS), pacificou o entendimento de que é válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiros.

A devolução da correspondência com a anotação “endereço insuficiente” não desnatura essa premissa, porquanto a responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais recai sobre o devedor, conforme reconhecido reiteradamente por esta Corte e pelo STJ. Nesse sentido, o inadimplemento da obrigação e o envio da notificação para o endereço constante do instrumento contratual configuram, de forma suficiente, a constituição válida em mora.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. SÚMULA 72 DO STJ . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO DE ?ENDEREÇO INSUFICIENTE?. VALIDADE. I . Constitui obrigação do devedor fiduciário o fornecimento do seu endereço completo quando da celebração do pacto e a comunicação sobre eventual modificação da sua localização. II. Considera-se suficiente para a comprovação da constituição em mora a demonstração do envio de notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, em que pese não tenha sido possível a sua entrega ante a informação de ?endereço insuficiente?. Tema Repetitivo 1132/STJ . Precedentes desta Corte. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - AC: 51803094920238090049 GOIANÉSIA, Relator.: Des(a) . ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA . 1. Através do Tema nº 1.132, o Superior Tribunal de Justiça assentou a suficiência da notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração contratual para sua constituição em mora, independentemente do efetivo recebimento. 2 . No caso, o AR expedido pela instituição financeira para o logradouro constante na avença retornou sob o carimbo “endereço insuficiente”, sendo válido para o prosseguimento da demanda. 3. Incumbe ao devedor manter seu cadastro atualizado e oferecer as informações corretas visando a cooperação junto ao credor, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO .

(TJ-PR 00309154520238160021 Cascavel, Relator.: substituto marcelo wallbach silva, Data de Julgamento: 15/07/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . AR DEVOLVIDO COM OBSERVAÇÃO ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO DO PROCESSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA DE OFÍCIO . RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00079655020168140051, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)

Além disso, o contrato de financiamento com garantia fiduciária apresenta cláusula clara quanto ao local de envio de comunicações, sendo ônus da parte contratante manter atualizados os dados perante a instituição credora, inclusive para fins de recebimento de notificações que possam implicar ônus legais. A tentativa de notificação em endereço informado pela própria parte devedora evidencia a diligência da credora e satisfaz a exigência do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Quanto à suposta invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital com certificação ICP-Brasil, trata-se de argumento que não se sustenta. Ainda que ausente certificado digital nos moldes da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, o documento eletrônico possui presunção de validade enquanto não infirmado por prova inequívoca em sentido contrário. O Judiciário não pode partir da premissa de nulidade presumida, tampouco invalidar o contrato por ausência de um elemento formal, sem demonstração de efetivo prejuízo ou falsidade.

Por fim, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer ilegalidade na decisão agravada, que apenas aplicou corretamente a orientação jurisprudencial dominante, em consonância com o princípio da segurança jurídica e da legalidade estrita, não havendo que se falar em error in judicando.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém , 15

de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025